Tribunal: TJDFT
Processo: 0751346-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 1.009, §1o, E ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto por contra decisão que determinou a autorização e custeio de procedimento cirúrgico prescrito ao autor da ação originária.
II. Questão em Discussão Verificar se é possível conhecer do agravo de instrumento cujo único fundamento é a alegação de ilegitimidade passiva da agravante, matéria não examinada pelo juízo de origem.
III. Razões de Decidir
III.a) A ilegitimidade passiva não foi objeto de apreciação pelo magistrado de primeiro grau, configurando inovação recursal e supressão de instância, vedada pelo princípio do duplo grau de jurisdição.
III.b) Nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC, eventual insurgência contra rejeição ou acolhimento de preliminar de ilegitimidade deve ser veiculada em preliminar de apelação, salvo hipóteses expressas do art. 1.015 do CPC.
III.c) A matéria tratada não se enquadra no rol taxativo mitigado do referido dispositivo, tampouco se verifica urgência que autorize o manejo do agravo, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988 (taxatividade mitigada). Assim, o recurso não comporta conhecimento.
IV. Dispositivo Recurso não conhecido.

Legislação Aplicada: CPC/2015: arts. 1.009, §1o; 1.015; 485, VI;
Jurisprudência Relevante: Acórdão 2049184, 0727365-45.2025.8.07.0000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, julgado em 24/09/2025; Acórdão 2078367, 0737788-64.2025.8.07.0000, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, julgado em 10/12/2025.